Tribunal: STF
Processo: HC 233852
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme da Cruz Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 858546/PR, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/20) com pedido liminar impetrado em benefício de GUILHERME DA CRUZ SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Criminal n. 0001021-04.2019.8.16.0073 - fls. 113/132 e 186/192).



    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 140, § 3º [se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência], e art. 147 [ameaça], do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, 1 mês e 5 dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, e 12 dias-multa (fls. 133/145).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte estadual, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (fls. 113/132).



    Na sequência, foram opostos embargos de declaração defensivos, os quais resultaram rejeitados (fls. 186/192).



    No presente mandamus, o impetrante alega que o acervo probatório é contraditório e insuficiente para respaldar a condenação do paciente.



    Aduz que a esposa e a sogra do paciente presenciaram a discussão ocorrida e poderiam confirmar que ele não proferiu nenhuma ameaça.



    Argumenta, nesse sentido, que, diante da negativa do juiz a respeito da possibilidade de produção da prova oral, ocorreu a perda de uma chance de se produzir a prova da inocência.



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal que tramita na origem. No mérito, pede a concessão da ordem para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, inciso III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, ‘uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental’ (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do ‘Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido’ (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, ‘para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica’ (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    A defesa interpôs apelação criminal, no Tribunal a quo, alegando o que consta do relatório do acórdão impugnado:



    ‘Em suas razões recursais (mov. 23.1 – TJ), sustentou a existência de nulidade absoluta, uma vez que a sentença carece de fundamentação em relação à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. Caso reconhecida a nulidade, postulou a suspensão do curso procedimental até ulterior manifestação do órgão superior do Ministério Público a respeito da aplicação do acordo, ‘rogando ainda a aplicação no que for pertinente dos entendimentos do Habeas Corpus nº 771.971 - RJ (2022/0296348-0), de lavra do Exmo. Relator, Ministro Ribeiro Dantas, da honrosa 5ª Turma deste Sodalício, e Habeas Corpus n. 657.165/RJ, com base no disposto por aplicação analógica do art. 489, parágrafo § 1º, inciso VI do CPC, por força do artigo 3 do CPP, e inciso VI, do parágrafo §º 2, do’. Aduziu, ainda, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por artigo 315 do CPP ausência de fundamentação. Defendeu a necessidade de declarar a suspeição e o impedimento de Doraci Pamplona da Silva e Rosinha Martins da Silva, ouvidas em juízo, por se tratar de prova inadmissível, determinando o seu desentranhamento dos autos, com a consequente absolvição. Asseverou que o depoimento de Rosinha Martins da Silva é contraditório e se trata de testemunho indireto, por ‘ouvir dizer’. Alegou que não é possível levar em consideração as declarações de Doraci Pamplona da Silva, por ser namorada da suposta vítima e não prestar compromisso com a verdade. Afirmou que, diante da ausência de provas seguras nos autos, deve ser observado o princípio in dubio pro reo, a fim de que seja absolvido. Sustentou a ocorrência da teoria da perda de uma chance probatória, à medida que 'indicou e afirmou que sua esposa e sua sogra presenciaram a discussão ocorrida e poderiam ‘confirmar que (...) não proferiu nenhuma ameaça em face da vítima não foi observado e analisado pelo Douto Juízo a oportunidade de ouvir tais provas testemunhais antes de proferir’. Postulou que seja reconhecido o direito de ‘qualquer decisão recorrer em liberdade com fundamento no Art. 283 e 387, § 1º do CPP, considerando que durante toda instrução e recurso não foi necessária à segregação da liberdade do acusado, não havendo qualquer alteração fática que justifica a decretação de tal medida’. Ao final, pediu o provimento do recurso, com a fixação de honorários advocatícios em favor de seu defensor dativo’. (fls. 115/116).



    A defesa sustenta a fragilidade dos elementos probatórios para respaldar o juízo condenatório, devendo o paciente ser absolvido, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Os julgadores da origem entenderam que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas, notadamente, pela prova oral produzida em juízo (depoimentos da vítima, da testemunha ROSINHA e da informante DORACI), a qual foi confirmada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva (testemunha ROSINHA ouvida perante a autoridade policial; depoimento, em sede policial, da informante DORACI; oitiva da vítima, em sede policial).



    O habeas corpus não é a via adequada para se examinar se o conjunto das provas é suficiente para condenar, pois não permite a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem.



    Assim, como existe prova produzida sob o crivo do contraditório judicial a qual foi valorada de modo fundamentado pelos julgadores da origem, não há nulidade flagrante a impor a absolvição do paciente.



    A respeito do tema: [...].



    Por outro lado, os julgadores da origem consideraram que a defesa não formulou, oportunamente, pedido de que fossem ouvidas outras testemunhas. Veja-se:



    ‘Isto porque, não houve menção das supostas testemunhas oculares dos fatos durante a apresentação de resposta à acusação do réu, momento procedimental adequado para a indicação de testemunhas, conforme dispõe o artigo 396-A do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando pretendidas e arrolar testemunhas’’ (fl. 129).



    Não há ilegalidade flagrante no entendimento adotado pela Corte estadual.



    O magistrado poderá ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, desde que julgue necessário, conforme previsão estabelecida no art. 209, do Código de Processo Penal.



    As provas, de regra, serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1.º, e 411, § 2.º, do Código de Processo Penal).



    Se o juiz pode, inclusive, indeferir a produção, explicitamente requerida pelas partes, de prova que considerar desnecessária, com mais razão, não está vinculado a determinar a oitiva de testemunhas que não foi requerida no momento adequado.



    Não há nulidade no ponto. E o debate relativo à suficiência das provas efetivamente produzidas para respaldar a condenação não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ.



    Observem-se, no mesmo sentido, os precedentes: [...].



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 10, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Com a devida vênia, ante a todo o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente writ para:



    A) Conceder a ordem liminar Inaudita Altera Partes a fim de suspender a intimação expedida para eventual apresentação de Recurso Especial e/ou Extraordinário no recurso de embargos de declaração em apelação criminal de nº 0001021-04.2019.8.16.0073 ed 1, da 2ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até o julgamento de mérito deste Writ;



    B) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia dos autos;



    C) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público Federal;



    D) Reconhecer a ilegalidade do acórdão prolatado pelo E. TJPR, declarar a suspeição e impedimento da testemunha e informante devendo ser desentranhado as provas e declaradas inadmissíveis, sendo que esta devendo ser inutilizada por decisão judicial, e, consequentemente, absolver GUILHERME DA CRUZ SOUZA dos crimes de injúria racial e ameaça, nos termos desta fundamentação, em virtude da ausência de provas válidas, seguras e consistentes para a condenação, por violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, com base na teoria da perda da chance (la perte d’une chance) e com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como aplicar o princípio in dubio pro reo no caso em mesa;



    E) Subsidiariamente, conceder ordem, de ofício, para cassar o acórdão atacado e absolver o paciente, com aplicação do princípio in dubio pro reo e da teoria da perda de uma chance probatória, nos termos da fundamentação supra;



    F) ad cautelam, conceder a ordem a fim de anular o processo, a partir, inclusive, da sentença, nesse contexto não levando-se em consideração os testemunhos, determinar o desentranhar dos autos os depoimentos, e proferir nova sentença, com o conjunto das provas restantes;



    G) Ratificar a medida liminar eventualmente deferida, se porventura for o caso, subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida, de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º); e



    Ademais, requer a intimação do defensor dativo para o prévio conhecimento da inclusão deste writ na pauta de julgamento, mormente para viabilizara oportunidade de sustentação oral perante este Colendo STJ.



    Por fim, também, que todas as intimações provenientes da presente Writ sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Advogado Matheus Henrique Carneiro Pinto Ruiz, inscrito na OAB/PR nº 107.001, sob pena de nulidade (artigo 370, parágrafos § 1º e § 4º do Código de Processo Penal (CPP) e aplicação extensiva e analógica do artigo 272, parágrafo § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), por força do artigo 3º do CPP).” (documento eletrônico 1, pp. 18-19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.044 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator